Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. EXIGÊNCIA DE ENTREVISTA PRÉVIA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DOS VALORES POSTERIORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença que declara a inexigibilidade de débitos relativos à prestação de serviços educacionais posteriores à solicitação de cancelamento de matrícula em pós-graduação, reconhece a abusividade da exigência de entrevista prévia como condição desse cancelamento e a condena ao pagamento de R$ 2.000,00 à guisa de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) em 06.06.2023, a parte autora efetuou matrícula em curso de pós-graduação oferecido pela parte ré (instituição de ensino); (ii) em razão de transtorno de ansiedade generalizada, a parte autora solicitou, em 17.07.2023, o cancelamento da matrícula; (iii) a parte ré indeferiu o pedido sob a justificativa de que seria necessária uma entrevista presencial, que não foi realizada; (iv) o nome do autor foi “negativado”, por inadimplência relativa à parcela vencida em julho/2023 (R$ 1.055,58); (v) a parte ré continuou a cobrar mensalidades, totalizando R$ 10.368,21, valor que o autor considera indevido, por entender que o vínculo jurídico estava encerrado em julho de 2023.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência de entrevista prévia como condição para o cancelamento de matrícula é válida e, por consequência, se são exigíveis os débitos posteriores ao pedido de cancelamento; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes subsidia a reparação por danos imateriais e se o valor arbitrado é razoável; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece dos pedidos recursais quando ausente interesse recursal ou controvérsia nos autos, como nos casos em que a sentença já adota a tese postulada ou inexiste condenação a ser revisada. Não conhecidos os pedidos de alteração do termo inicial da correção monetária e de restituição de indébito na forma simples (CPC, arts. 485, VI, e 1.011, II).
5. A exigência de entrevista presencial para o cancelamento da matrícula, quando não prevista de forma expressa, clara e destacada no contrato, configura prática abusiva em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência (CDC, arts. 6o, III, 46 e 51, IV).
6. A efetiva comunicação do pedido de cancelamento, aliada à ausência de prestação de serviços educacionais e à falta de respaldo contratual da exigência de prévia entrevista, justifica a declaração de inexigibilidade dos débitos posteriores.
7. A manutenção da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes após a formalização do pedido de cancelamento e o depósito judicial de parcela vencida caracteriza fato gerador de dano extrapatrimonial presumido (in re ipsa), nos termos da Súmula no 548 do STJ e da Lei n.o 8.078/90 (art. 14), cuja estimativa (R$ 2.000,00) observa as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Precedentes.
8. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios têm como termo inicial a data da citação válida, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (CC, artigo 405).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207. Lei no 8.078/90, arts. 6o, III; 14; 42, parágrafo único; 46; 51, IV. CC, arts. 12 e 405. CPC, arts. 485, VI; 487, I; 932, III; 1.011, II; 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 548. STJ, AgInt no AREsp no 1.923.636/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.04.2022. TJDFT, Acórdão no 1667513, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 20.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1439712, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJe 08.08.2022. TJDFT, Acórdão no 1725413, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 17.07.2023. TJDFT, Acórdão no 1877057, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 26.06.2024. TJDFT, Acórdão no 1604724, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, DJe 29.08.2022.